Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso.
2. No caso, apesar do processamento de recurso, cujo mérito ainda pende de julgamento, observa-se que seu objeto diz respeito somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor base tornou-se indubitavelmente incontroverso.
3. O montante confessado pelo Distrito Federal revela o valor incontroverso do cumprimento de sentença, apto, assim, a ser executado por meio dos requisitórios cabíveis. Logo, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso.
4. Recurso conhecido e desprovido.